Tribunal: TJPA
Processo: 0047383-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047383-89.2014.8.14.0301

APELANTE: ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LEONARDO NUNEZ CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO COM EFEITO INFRINGENTE.
RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na fixação dos honorários advocatícios em ação contra a Fazenda Pública, cuja demanda envolve um proveito econômico de R$33.558.408,43.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à correta aplicação do escalonamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas de percentuais variáveis conforme o valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir.

3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois não foram observadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

4. O escalonamento de honorários deve ser calculado em conformidade com as faixas de proveito econômico estabelecidas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, considerando os valores apresentados nos autos.

5. Aplicando-se os percentuais mínimos previstos na lei, a verba honorária totaliza R$ 1.661.920,25.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para corrigir a omissão existente e determinar a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.661.920,25, conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

"Em causas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor do proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, e 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEONARDO NUÑEZ CAMPOS
contra o acórdão lançado no id. 20482284, assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO ART. 85, § 3°, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante (id. 20683133) alegou omissão no acórdão quanto à aplicação das demais faixas percentuais previstas no art. 85, § 3º, do CPC, argumentando que o escalonamento dos honorários deveria ter sido observado, contemplando as faixas superiores, e não apenas o percentual mínimo de 3% (três por cento).

Ressaltou que o valor da causa é de R$33.558.408,43 (trinta e três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos), o que implicaria em percentuais progressivos de honorários, conforme os incisos I a V do dispositivo mencionado.

Ao final, requereu a aplicação correta do escalonamento dos honorários, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, com a reformulação do acórdão embargado.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração no id. 21716396.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Desde logo, forçoso reconhecer a existência do vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, deixou-se de considerar que a fixação dos honorários em causas contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme os valores do proveito econômico obtido.

O art. 85, § 3º, do CPC, estabelece percentuais mínimos e máximos para a fixação de honorários, de acordo com o valor do proveito econômico, conforme faixas que vão desde até 200 (duzentos) salários-mínimos até acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos, nos termos dos incisos I a V do referido parágrafo.

Considerando que o valor do proveito econômico, conforme consta dos autos, atinge a soma de R$33.558.408,43 (trinta e três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos), a verba honorária deve ser escalonada de acordo com as faixas antes mencionadas.

Dessa forma, constata-se a omissão quanto à correta aplicação do art. 85, § 3º, e seus incisos, do CPC, no caso em questão, impondo, o valor elevado da demanda, a aplicação dos percentuais previstos nas diferentes faixas, de modo que a fixação de honorários deve seguir a sistemática legal.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, cuido ser prudente fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo, conforme discriminação a seguir:

Primeira faixa - Inciso I
:

Para causas cujo valor do proveito econômico seja até
200 salários-mínimos
, a faixa prevista é de
10% a 20%
.

Valor de 200 salários-mínimos
(considerando o salário-mínimo de R$ 1.412,00):
200×R$1.412,00=R$282.400,00

Percentual mínimo de
10%
:

R$282.400,00×10%=R$28.240,00

Segunda faixa - Inciso II
:

Para o montante que exceder 200 salários-mínimos, até
2.000 salários-mínimos
, o percentual previsto é de
8% a 10%
.

Valor de 2.000 salários-mínimos
:

2.000×R$1.412,00=R$2.824.000,00

Valor excedente (R$ 2.824.000,00 - R$ 282.400,00 = R$ 2.541.600,00)

Percentual mínimo de
8%
:

R$2.541.600,00×8%=R$203.328,00

Terceira faixa - Inciso III
:

Para o montante que exceder 2.000 salários-mínimos, até
20.000 salários-mínimos
, o percentual previsto é de
5% a 8%
.

Valor de 20.000 salários-mínimos
:

20.000×R$1.412,00=R$28.240.000,00

Valor excedente (R$ 28.240.000,00 - R$ 2.824.000,00 = R$ 25.416.000,00)

Percentual mínimo de
5%
:

R$25.416.000,00×5%=R$1.270.800,00

Quarta faixa - Inciso IV
:

Para o montante que exceder 20.000 salários-mínimos, até
100.000 salários-mínimos
, o percentual previsto é de
3% a 5%
.

Valor excedente (R$ 33.558.408,43 - R$ 28.240.000,00 = R$ 5.318.408,43)

Percentual mínimo de
3%
:

R$5.318.408,43×3%=R$159.552,25

Valor Total dos Honorários

Somando os valores resultantes de cada faixa escalonada, temos:

Primeira faixa:
R$ 28.240,00

Segunda faixa:
R$ 203.328,00

Terceira faixa:
R$ 1.270.800,00

Quarta faixa:
R$ 159.552,25

Total dos honorários advocatícios: R$ 1.661.920,25.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão existente e determinar a correta aplicação do
escalonamento dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, fixando-os no valor total de
R$1.661.920,25 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)
, conforme os cálculos acima expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024